Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746656-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO CURVELO DORIA APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial para fins de sustentação oral pelo patrono. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 17:17:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator